Tribunal: STF
Processo: RE 88685
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO
REGISTRADO.
' A FALTA DE REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO OBSTA A
PROCEDENCIA DOS EMBARGOS, EIS QUE, PARA SE OPOR AO ATO DE PENHORA,
BASTA A QUALIDADE DE POSSUIDOR' ( RE N. 87.958).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.